Tribunal: STF
Processo: HC 240063
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de J. B. S. S., apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 892.956/PA, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, definitivamente, pela prática do delito tipificado no art. 217-A do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, que deveria ser atribuído efeito suspensivo à revisão criminal ajuizada sob o fundamento de nulidade processual.



    Requer-se, ao final:



    “a) Que seja deferida liminar initio litis e inaudita altera parte, o presente habeas corpus, para em caráter liminar, digne-se o nobre relator em cessar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, a fim de conceder a expedição de contramandado de prisão, até o trânsito em julgado da revisão criminal; 



    b) Em seguida, colhidas as informações da autoridade coatora e ouvido o Ministério Público, por meio de sua Procuradoria Geral da República, que, no mérito, ao final, seja conhecido e concedido a presente ordem de habeas corpus para fins cessar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, a fim de conceder a expedição de contramandado de prisão, até o trânsito em julgado da revisão criminal; 



    c) Caso não seja conhecido o habeas corpus, requer, de ofício, seja concedido a ordem para fins cessar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, a fim de conceder a expedição de contramandado de prisão, até o trânsito em julgado da revisão criminal;



    Requer-se, por derradeiro, a intimação dos Impetrantes acerca da data da sessão de julgamento deste writ, sob pena de nulidade, para fins de realização de sustentação oral, em homenagem à mais ampla defesa. 



    Ou, se com os doutos subsídios desse Egrégio Tribunal, que seja concedida a ordem de ofício, lastreada em algum motivo que este humilde impetrante não elencou. (art. 654, § 2º, do CPP).”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF. PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. TERATOLOGIA OU FALTA DE RAZOABILIDADE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do Supremo Tribunal Federal (precedentes). 



    2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade. 



    3. Não demonstrada de plano a configuração da flagrante ilegalidade, não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Vê-se que os fundamentos declinados pelo Superior Tribunal de Justiça para não conhecer da questão suscitada na impetração dirigida àquela Corte e ora submetidas ao Supremo Tribunal Federal, neste writ, referem-se ao fato de que não foram analisadas pela Corte de origem. Portanto, sua análise, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 131.466/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/11/16; HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09, entre outros. 



     Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente